Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. A sucessão empresarial informal configura hipótese excepcional que demanda a presença de elementos convincentes da sua ocorrência a exemplo da identidade de sócios, de endereços, objeto social, exercício de atividade econômica idêntica e utilização de bens da empresa sucedida.
2. A confissão do representante da empresa sucessora afirmando que alugou o ponto comercial, bem como que tinha ciência dos negócios realizados pela empresa sucedida, é suficiente para afastar a tese de que o representante da empresa sucessora seria mero funcionário da empresa sucedida.
3.O fato de a pessoa jurídica executada ostentar situação de inatividade junto à Receita Federal não possui o condão de, por si só, afastar o seu regular funcionamento no plano fático.
4. Recurso conhecido e desprovido.